Tribunal: TJDFT
Processo: 0734549-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. ARTIGO 35 C/C ARTIGO 40, V, DA LEI No 11.343/2006. ARTIGO 1o DA LEI No 9.613/98. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA dA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. arquivamento em relação aos crimes previstos nos artigos 33 da Lei no 11.343/2006 e 17, § 1o, da Lei no 10.826/2003. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. MEDIDAS DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, das condutas descritas no artigo 35, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas entre os Estados da Federação e o Distrito Federal) e no art. 1o da Lei no 9.613/98 (lavagem e ocultação de bens, direitos e valores provenientes do crime de tráfico de drogas).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de salvaguardar a ordem pública (ante a gravidade específica da conduta e o potencial de reiteração delitiva), não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar com apoio em motivos concretos.
4. O fato de ter havido o arquivamento quantos aos delitos previstos nos artigos 33 da Lei no 11.343/2006 e 17, § 1o, da Lei no 10.826/2003, não esvazia os requisitos de manutenção da segregação cautelar, haja vista a presença de indícios suficientes quanto à autoria dos delitos imputados ao paciente (associação para o tráfico de drogas e lavagem de capitais).
5. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena.
6. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para fins de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito.
IV. DISPOSITIVO:
7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312 e 313.